Tribunal: CARF
Processo: 11065.906476/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906476/2010-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.468 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAQUETA CALÇADOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-111.333 - 8a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 24 de outubro de 2019, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 869624682, emitido eletronicamente em
03/08/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
10211.65326.271107.1.7.02-6525.
(...)
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório: O
tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003 (período
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906476/2010-06
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

compreeendido entre 02/03/2003 e 31/12/2003). Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o
valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.933.179,01. No despacho, foi reconhecido
R$ 1.218.289,33.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 17 de agosto de 2010 (fls. 43), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 15 de
setembro de 2010 (fls. 44 a 55), expondo, em síntese, o seguinte:
Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos Compensados e Vinculados à Presente
MI.01) Argumenta que a manifestação de inconformidade tem o efeito de manter a
suspensão da exigibilidade dos créditos, de tal forma que a autoridade preparadora deve
abster-se de proceder a cobrança, bem como adotar os procedimentos necessários para a
suspensão da exigibilidade;
MI.02) Cita o § 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96, o inc. III do art. 151 do CTN, e o § 5o
do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 900/2008;
Do Pedido de Ressarcimento
MI.03) Tece comentários a respeito do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito;
MI.04) Informa como foi apurado o Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2004 (período
de referência 02/03/2003 a 31/12/2003);
Do Despacho Decisório
MI.05) Gera comentários diversos a respeito do Despacho Decisório em observação;
Das Razões Recursais
MI.06) Anexa vários documentos e produz esclarecimentos diversos, com a finalidade
de comprovar as retenções sofridas de Imposto de Renda na Fonte; Por Tudo o Exposto,
Requer
MI.07) Requer a manifestante que seja recebida a manifestação de inconformidade, e
que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários compensados;
e
MI.08) Requer, também, que sejam os documentos avaliados, com reforma da decisão,
de forma a reconhecer o direito ao crédito fiscal como solicitado e demonstrado, tendo
em vista a suficiência da prova e com correção monetária.
A 8a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

(...)A lide abrange retenções de Imposto de Renda na Fonte não comprovadas ou
parcialmente comprovadas, conforme a planilha-resumo a seguir reproduzida (fls. 30):

Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Requer a contestadora que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
compensados em consequência da interposição de sua manifestação de inconformidade.
Passo a me pronunciar.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de manifestação de inconformidade
tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Da operação de incorporação
Convém ressaltar que o PER/DCOMP inicial no 38327.39950.030106.1.3.02-1709,
retificado pelo PER/DCOMP ora em análise (no 10211.65326.271107.1.7.02-6525),
apresenta como CNPJ detentor do crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2004 (período
de referência: 01/01/2003 e 31/12/2003) o no 01.084.522/0001-81, que foi incorporado
pelo CNPJ no 01.098.983/0001-03 em 14/09/2007. No PER/DCOMP retificador (no
10211.65326.271107.1.7.02-6525), o período de referência do Saldo Negativo de IRPJ
de 2004 foi corrigido para 02/03/2003 a 31/12/2003, devido à ocorrência de evento
especial em 01/03/2003 (cisão parcial).
(...)
Do mérito
Da situação atual do PER/DCOMP no 10211.65326.271107.1.7.02-6525
Utilizando os sistemas da RFB, reproduzo a situação atual do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito em análise: (...)
Da análise do PER/DCOMP no 10211.65326.271107.1.7.02-6525
Cabem alguns esclarecimentos iniciais. O art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN) prevê:
(...)
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2012, autoriza a compensação:
(...)
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e da Declaração de Compensação
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

(PER/DCOMP) submete-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e
ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária, deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
(...)
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material). Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de
informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele
comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal –
tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Convém ressaltar que as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei (art. 142,
parágrafo único, do CTN), às normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei no
8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da Fazenda e
com efeito vinculante em relação à administração tributária federal (Portaria – MF no
383/2010), e ao entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil expresso em
atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011), não estando
vinculadas às decisões incidentais proferidas pelo Conselho de Contribuintes, atual
CARF, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, e nem às decisões incidentais
proferidas por Tribunais, salvo se houver Resolução do Senado que suspenda a
execução (eficácia erga omnes), no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X, Constituição Federal de
1988).
Passo à análise do PER/DCOMP em evidência.
Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

A interessada anexa ao processo alguns comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos por uma das fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendário 2003. Passo a analisá-los.
* CNPJ correto da fonte pagadora: 90.400.888/0001-42
A fonte pagadora informou ter ocorrido emissão do informe de rendimentos financeiros
correspondente ao ano-calendário 2003 com erro no número de seu CNPJ. (fls. 53; 287)
Código de Receita: 5273 (IRRF – Operações de Swap – art. 74 da Lei no 8.981/1995)
IRRF: R$ 1.549.248,40
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro): R$ 295.840,26 + R$ 484.259,97 + R$
389.319,93 + R$ 22.039,98 + R$ 67.679,95 + R$ 106.680,02 + R$ 138.419,97 + R$
45.008,32 = R$ 1.549.248,40
Rendimentos tributáveis correspondentes: R$ 1.479.201,34 + R$ 2.603.799,89 + R$
2.059.599,67 + R$ 110.199,94 + R$ 338.399,82 + R$ 533.400,16 + R$ 692.099,87 + R$
225.041,63 = R$ 8.041.742,32
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2004 AC 2003
retificadora ativa, no 1315957, apresenta as seguintes receitas oferecidas à tributação:
(...)
Os rendimentos informados pelas fontes pagadoras são compatíveis com as receitas
declaradas em DIPJ. A contestadora anexou a sua manifestação de inconformidade as
folhas de Livro Diário contendo os registros das receitas financeiras visando à
tributação (fls. 270 a 284).
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas demais fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2003.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na informação constante
de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não pode ser
ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus
de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC).
Verifico que a contestadora apresentou um ou mais Livros Diário, bem como Notas
Fiscais e DARFs diversos, correspondentes às retenções declaradas. Em que pese
reconhecer seu esforço probatório, é fato que a pura e simples apresentação de tais
documentos não faz prova a favor do contribuinte. É mister que os fatos sejam
comprovados por documentos hábeis. Neste sentido, cita-se o § 1o do art. 9o do
Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(...)
Segundo reza o § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR), o imposto retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela
apresentação da Dirf e fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos
arts. 929 a 942 do Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte
tem o dever de exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de
fornecimento é prevista no art. 733 do RIR.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

Conforme dito, a interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas demais fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2003.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
a) CNPJ da fonte pagadora: 00.765.760/0001-90
Código de Receita: 3426
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 269.477,17
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 249.199,76
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 249.199,76 (valor este já
confirmado via Despacho Decisório)
b) CNPJ da fonte pagadora: 48.257.224/0001-00
Código de Receita: 1708
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 1.965,93
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 1.588,25
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 1.588,25 (valor este já confirmado
via Despacho Decisório).
c) CNPJ da fonte pagadora: 67.420.349/0001-53
Código de Receita: 1708
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 15.901,96
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 0,00
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 0,00
d) CNPJ da fonte pagadora: 94.324.340/0001-11
Código de Receita: 3426
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 192.257,43
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 147.604,84
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 147.604,84 (valor este já
confirmado via Despacho Decisório)
Análise do montante de receitas oferecidas à tributação
i) Código de Receita 3426
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

IRRF: R$ 136.800,00 + R$ 58.325,37 + R$ 249.199,76 + R$ 147.604,84 = R$
591.929,97
Rendimentos tributáveis: R$ 684.000,00 + R$ 291.626,81 + R$ 1.245.998,80 + R$
738.024,27 = R$ 2.959.649,88
ii) Código de Receita 5273
IRRF: R$ 58.940,90 + R$ 465.759,95 + R$ 1.549.248,40 = R$ 2.073.949,25
Rendimentos tributáveis: R$ 294.704,53 + R$ 2.328.799,90 + R$ 8.041.742,32 = R$
10.665.246,75
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf – Resumo do
Beneficiário: (...)
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2004 AC 2003
retificadora ativa, no 1315957, apresenta as seguintes receitas oferecidas à tributação:
(...)
Os rendimentos informados pelas fontes pagadoras são compatíveis com as receitas
declaradas em DIPJ.
IRRF total confirmado neste voto: R$ 633.680,04 (= R$ 1.549.248,40 – R$ 915.568,36)
Total das parcelas de composição do crédito confirmadas:
Retenções na fonte: R$ 2.033.787,43 (Despacho Decisório) + R$ 633.680,04 (Voto) =
R$ 2.667.467,47
Pagamentos: R$ 180.578,20
Total confirmado: R$ 2.848.045,67
Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 1.933.179,01. Valor na DIPJ: R$ 1.933.179,01.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.929.255,31.
IRPJ devido: R$ 996.076,30.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
para reconhecer o direito creditório remanescente referente ao IRPJ do anocalendário
2003 no valor de R$ 633.680,04.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)

(...)

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

(...)

(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

É o relatório.
VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA

Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003 (período
compreeendido entre 02/03/2003 e 31/12/2003), conforme DIPJ e PER/DCOMP no
10211.65326.271107.1.7.02-6525, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.933.179,01.
Conforme relatório da DRJ, no despacho, foi reconhecido R$ 1.218.289,33, porém Imposto de
Renda Retido na Fonte em razão da não comprovação das respectivas retenções das seguintes
empresas:

A DRJ, por sua vez, ao analisar a Manifestação de Inconformidade findou por
reconhecer algumas parcelas de retenção e reapurou o saldo negativo do referido ano-calendário
e, para melhor entendimento passo a reproduzir:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

Assim, resta esclarecer que o presente litigio versa sobre a diferença entre o saldo
negativo pretendido pelo recorrente no valor de R$ 1.933.179,01 (R$ 2.929.255,31 –
R$996.076,30) e o valor reconhecido pela DRJ foi de R$ 1.851.969,37 (quadro acima). Portanto,
apenas para organizar melhor a dinâmica da lide, o valor controvertido é o valor de R$ 81.209,64
(R$ 1.933.179,01 - R$ 1.851.969,37).
No Recurso Voluntário, a recorrente identifica que as fontes pagadoras das quais
se originariam as retenções foram as seguintes: CANINDÉ CALÇADOS LTDA (CNPJ
00.765.760/0001-90) no valor glosado de R$ 20.277,41, PITUKA IND. COM. E BENEF. DE
FIOS LTDA (CNPJ N. 48.257.224/0001-00) no valor glosado de R$ 377,68, FILON
CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 67.420.349/0001-53) no valor glosado de R$ 15.901,96 e BISON
IND. DE CALÇADOS LTDA. (CNPJ 94.324.340/0001-11 no valor glosado de R$ 44.652,59,
totalizando o valor de R$ 81.209,64.
Nessa esteira, ao analisar os fundamentos da DRJ, restou evidente que o Acórdão
condicionou o reconhcimento das retenções apenas com base no informe de rendimentos da
fonte pagadora com base no comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora ou registros
constantes dos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas
pelas fontes pagadoras na DIRF, reproduzo o trecho do decisium:
(...) Segundo reza o § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR), o imposto retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela
apresentação da Dirf e fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos
arts. 929 a 942 do Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte
tem o dever de exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de
fornecimento é prevista no art. 733 do RIR.
Conforme dito, a interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas demais fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2003.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.(...)
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora nem somente da análise das respectivas
Dirfs insertas nons bancos de dados da RFB, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143, que
tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na
fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, a Recorrente deveria provar, cabalmente, a existência das retenções
alegadas e a submissão das receitas correspondentes à tributação. Ocorre que, conforme os
fundamentos contidos no Recurso Voluntário, o contribuinte identificou as fontes pagadoras,
anexou os documentos que supostamente atestam a origem do seu direito creditório,
correlacionou os valores com os documentos, resumidamente da seguinte forma:
CANINDÉ CALÇADOS LTDA (CNPJ 00.765.760/0001-90) no valor glosado de R$
20.277,41:

PITUKA IND. COM. E BENEF. DE FIOS LTDA (CNPJ N. 48.257.224/0001-00) no
valor glosado de R$ 377,68,

FILON CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 67.420.349/0001-53) no valor glosado de R$
15.901,96

BISON IND. DE CALÇADOS LTDA. (CNPJ 94.324.340/0001-11 no valor glosado de
R$ 44.652,59

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906476/2010-06

Nesse contexto, após a análise dos autos, constato que os documentos acima
referidos não foram efetivamente considerados para a análise do direito creditório, razão pela
qual entendo necessário a conversão do julgamento em diligência para que tais documentos
sejam analisados e, partir de então, possa se concluir pela (im)possibilidade de reconhecer o
valor de R$ 81.209,64
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando as
retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito, bem como ateste se as
referidas retenções efetivamente foram oferecidas a tributação;
ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados nos PER/DCOMPs.
(v) Elaborado o relatório circunstanciado o contribuinte para avaliar a existência
do credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 406
DF CARF MF
Original